Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715811-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE CARLOS ROCHA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 227533986 dos autos originários). O agravante informa o caso dos autos versa sobre ação de atualização de conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em que o agravado pretende o recebimento de valores contra o Banco do Brasil S.A. Alega que a determinação de suspensão processual pelo Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça não deve prevalecer porque não houve comprovação da aplicação do respectivo tema ao processo. Sustenta que não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório porque compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial diante da ausência de relação consumerista entre as partes. Afirma que não há que se falar em suspensão em razão do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça porque não há relação consumerista entre as partes e porque todos os documentos necessários para a instrução do feito foram apresentados nos autos. Argumenta que o processo encontra-se em fase avançada de instrução e que inexistem razões para que fique suspenso por período indeterminado até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o Tema Repetitivo n. 1.300, o que vai em desencontro ao princípio da celeridade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71067903 e 71067904). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) em 16.12.2024. A questão submetida à julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento decorrente do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Há discussão sobre lançamentos a débito e sobre o montante que deve ser pago efetivamente ao correntista. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator